Tribunal: TJES
Processo: 5000250-71.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-71.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSON CETTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1) Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, exercer JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO para, reformando o acórdão anteriormente proferido, conhecer e dar provimento ao recurso interposto para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, §8º, do CPC, por ser o valor atribuído à causa irrisório (R$ 1.212,00).

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme relatado,
trata-se de reanálise do acórdão constante do ID 4619169 (item 67), considerando a decisão proferida pela Vice-Presidência (ID 7167249 - item 77)
que determinou a remessa dos autos à egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consta na decisão exarada pela Vice-Presidência, o entendimento adotado por esta augusta Câmara estaria, aparentemente, em sentido oposto ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 1.002 da repercussão geral.

Pois bem.

A controvérsia, em observância da devolutividade do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, se circunscreve à condenação, ou não, do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, a questão foi
recentemente pacificada
pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal
, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral
(
Tema nº 1.002
),
que discutia o
pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada.
Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, tem-se

que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”
, de modo que deve ser
revisto
o
posicionamento desta Câmara acerca da matéria
, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"
. 10.
Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (
TJRJ
; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ
(
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1.
O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Em evolução, atento ao que fora decidido pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 1.076, entendo pela aplicabilidade da regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto,
i)
é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda (exame e consulta médica) e
ii)
o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00).

Nessa toada, é certo que o art. 85, §8º, do CPC exige a observância dos critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo artigo para a fixação dos honorários por intermédio de juízo de equidade, sendo eles o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para a realização do serviço.

No caso em testilha, sopesando tais elementos, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia a qual se coaduna com a jurisprudência firmada por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. 2 – Atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de sucumbência. 3 –
Recurso provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). (TJES. AC 5000772-98.2022.8.08.0003. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 05/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.
Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC, em
favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (TJES. AC 5001213-19.2021.8.08.0002. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 01/09/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
exerço JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para, reformando o acórdão anteriormente proferido,
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos
honorários advocatícios
devidos, fixados em
R$ 500,00
(quinhentos reais), conforme art. 85, §8º, do CPC
,
por ser o
valor atribuído à causa
irrisório (
R$ 1.212,00
).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2024 às 17:40:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50074208032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.